Tribunal: TJBA
Processo: 8111884-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111884-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA, LAIZA DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE CARLOS BARBOSA BAIAO

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDECIAMENTO DE HOSPITAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORA
L

IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta
pela UNIMED - COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra sentença que, em
A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c

I
ndeniza
tória
, julgou procedente o pedido, para determinar o custeio integral de tratamento oncológico prescrito, em hospital não credenciado, bem como condenou
a
Ré
ao pagamento de indenização por dano
extrapatrimonial,
no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o descredenciamento do hospital, sem prévia comunicação e substituição equivalente, autoriza a recusa de custeio do tratamento em unidade não credenciada;
e
estabelecer se a conduta da
O
peradora configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
Assistência Médica
viol
ou
o art. 17, §1º, da Lei nº 9.656/1998, ao descredenciar hospital, sem comprovar comunicação prévia ao consumidor
nem
garantir substituição por prestador equivalente.

4.
A interrupção de tratamento oncológico em curso, por razões administrativas, caracteriza falha grave na prestação do serviço e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da continuidade do
manejo clínico
.

5.
A indicação, posterior, de
unidade hospitalar
divers
a
não supre a exigência de equivalência, especialmente em tratamento complexo, que demanda vínculo com equipe médica e estrutura previamente estabelecida.

6.
A demora injustificada na autorização d
a conduta terapêutica
, culminando em atraso significativo do tratamento, evidencia a resistência indevida da
O
peradora.

7.
As cooperativas integrantes do sistema UNIMED respondem solidariamente perante o consumidor, com base na teoria da aparência e nos arts. 14 e 25, §1º, do CDC.

8.
A negativa ou entrave injustificado ao tratamento médico essencial gera dano moral
in re ipsa
, diante da angústia e sofrimento decorrentes da interrupção d
o acompanhamento médico da
doença grave.

9.
O valor
estabelecido
a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 17, §1º; CDC, arts. 14 e 25, §1º; CC, art. 406, §1º; CPC, arts. 1.048 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AP nº 8085788-27.2020.8.05.0001, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 11.04.2022; TJ-BA, AP nº 0533664-20.2018.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 13.09.2022.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n°
8111884-40.2024.8.05.0001
,
em que figura como Recorrente

a
UNIMED - COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, sendo
Recorrid
o
JOSÉ CARLOS BARBOSA BAIÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO.